Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AJUIZAMENTO NA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em ação anulatória, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Brasília.
2. A Resolução no 11/2012, do Tribunal Pleno, estabelece, de forma taxativa, a competência funcional da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais para o julgamento de execuções de títulos extrajudiciais e de processos diretamente relacionados à execução, quais sejam, embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, demandas incidentais e incidentes processuais, não abrangendo ação de conhecimento.
3. Existindo vara especializada para o julgamento da ação de execução de título extrajudicial, eventual demanda de conhecimento que vise a anular penhora e avaliação de imóveis deve ser ajuizada perante a vara cível, sob pena de desvirtuar a competência funcional da vara especializada.
4. Agravo conhecido e não provido.